Tribunal: TJDFT
Processo: 0001250-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001250-17.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO MURILO COSTA MENDES DA SILVA, GEORGE MICHEL MANHAES DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Paulo Murilo Costa Mendes da Silva e George Michel Manhaes dos Santos contra acórdão proferido por esta 1a Turma Criminal assim ementado (ID 76976228): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TORTURA PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou os réus, policiais militares, pelo crime de tortura (art. 1o, I, "a", c/c o § 4o, I, da Lei no 9.455/1997) e os absolveu da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal), em razão de atos de violência física e mental praticados para forçar as vítimas a confessarem a autoria de um crime de furto. O Ministério Público postula a condenação pelo crime de roubo, enquanto a defesa busca a absolvição do crime de tortura ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta e a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tortura ou se impõe a desclassificação da conduta; (ii) analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (iii) verificar se a subtração do aparelho celular da vítima configurou crime autônomo de roubo ou mero exaurimento do delito de tortura, pela ausência de animus furandi; e (iv) aferir a correção da dosimetria das penas, incluindo a causa de aumento referente à condição de agente público e o regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tortura estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui os depoimentos coesos das vítimas, laudos periciais e a prova oral colhida em juízo. Os atos de violência e grave ameaça, como agressões, humilhações e disparos de arma de fogo, foram empregados com o dolo específico de obter confissão, caracterizando a tortura-prova (art. 1o, I, "a", da Lei no 9.455/1997), o que afasta a desclassificação para delitos de menor gravidade. 4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido, pois observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e foi corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, não constituindo o único fundamento da condenação. 5. A absolvição pelo crime de roubo deve ser mantida, pois não ficou demonstrado o elemento subjetivo do tipo, o animus furandi. A subtração do aparelho celular da vítima ocorreu no contexto da tortura, como forma de intimidação e busca por informações, configurando mero exaurimento do crime principal, e não um delito patrimonial autônomo, tanto que o bem foi posteriormente descartado pelos agentes. 6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. A exasperação das penas-base justifica-se pela valoração negativa de circunstâncias judiciais idôneas, como a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Não há bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena por ser o crime cometido por agente público (art. 1o, § 4o, I, da Lei no 9.455/1997), pois a agravante genérica correspondente foi devidamente afastada. Os regimes prisionais fixados (fechado e semiaberto) são compatíveis com a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de tortura praticado por agente público é mantida quando o acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, o emprego de violência ou grave ameaça com o fim de obter confissão, caracterizando o dolo específico do tipo. 2. A subtração de bem da vítima durante a prática de tortura, sem o ânimo de assenhoramento definitivo (animus furandi), constitui mero exaurimento do crime de tortura, e não crime autônomo de roubo. 3. A incidência da causa de aumento de pena específica do crime de tortura cometido por agente público (art. 1o, § 4o, I, da Lei no 9.455/1997) afasta a aplicação da agravante genérica de abuso de poder (art. 61, II, 'g', do Código Penal), a fim de evitar 'bis in idem'." Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, "a", e § 4o, I; Código Penal, arts. 33, 59, 62, I, e 157; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC. Em suas razões recursais (ID 77089390), a defesa dos embargantes Paulo Murilo Costa Mendes da Silva e George Michel Manhaes dos Santos argumenta, no que se refere à dosimetria da pena, que “mesmo que parcial a confissão, deve esta ser reconhecida como cláusula de atenuante para a aplicação da pena”, nos termos em que estabelecem as súmulas 545 e 630 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, “requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração apara aplicar a circunstância atenuante na dosimetria da pena, reduzindo, inclusive revendo o regime de cumprimento e as demais consequências”. Parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal ao ID 77290300, oficiando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por falta de interesse recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, artigo 619). Tais pressupostos de admissibilidade, aliás, são necessários até mesmo para fins de prequestionamento. A declinação da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal faz-se necessária para que, em atenção ao princípio da dialeticidade, o magistrado possa enfrentar eventual ponto ambíguo, omisso, contraditório ou obscuro ou, ainda, afastar a alegação de vício a ser sanado. Desse modo, didaticamente, vale acentuar que, para efeito de conhecimento (juízo de admissibilidade) do recurso de embargos de declaração, é imperioso o preenchimento dos pressupostos recursais genéricos, bem como a indicação de algum dos vícios integrativos – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (pressuposto específico), ainda que para fins de prequestionamento. E, superada a barreira da admissibilidade, cumprirá ao órgão julgador aferir se as questões apresentadas como ambíguas, omissas, contraditórias ou obscuras, de fato, o são, o que determinará o provimento ou não do recurso. Ao final, acaso alguma premissa lógica do julgamento principal tenha sido alterada em decorrência da sua integração pelo provimento do recurso de embargos de declaração, é possível, em sede excepcional, a concessão de efeitos modificativos no que tange ao resultado do julgamento. Firme nesse quadro preambular, no caso, a parte embargante não apontou nenhum dos vícios integrativos elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. Como se vê, as razões dos embargos de declaração restringem-se à insurgência quanto à dosimetria da pena, requerendo os embargantes a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, não restando mencionado na peça recursal a ocorrência de qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido. Aliás, a título de esclarecimento, cumpre ressaltar que o d. magistrado a quo reconheceu a incidência da referida atenuante quanto a ambos os embargantes (ID 72629395), tendo o Colegiado mantido a r. sentença, na íntegra. Vislumbra-se, desse modo, que tais fundamentos não desafiam a oposição de embargos de declaração, justamente por não haver qualquer questionamento acerca de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, ambiguidade, deixando de preencher o referido pressuposto recursal específico ao mencionado recurso de fundamentação vinculada, o que caracteriza o patente inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria. Com efeito, a oposição de embargos de declaração sem a indicação expressa de algum dos vícios legais importa o seu não conhecimento. Não se trata de formalismo exacerbado, e sim medida de honesta racionalização do uso das espécies recursais, as quais devem compor instrumentos manejados por profissionais dotados de capacidade postulatória e, portanto, conhecedores da técnica processual, bem como mecanismos de uso afinado ao direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva. Posto isto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora